Tribunal: TJDFT
Processo: 0714660-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714660-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRENO BARBOZA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Breno Barboza da Silva contra o cumprimento, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, da letra C, item 06 do dispositivo da decisão 850/2020 do TCDF, proferida no processo no 24463/2019, que autorizou o arredondamento, para baixo, do número de acertos necessários para aprovação dos candidatos na prova objetiva de conhecimentos gerais, do concurso para o cargo de Educador Social. Alega, em síntese, ser ilegal o critério de correção autorizado pelo TCDF, cuja aplicação causou prejuízos ao impetrante, que saiu da 79a colocação para a 112a colocação, sendo, assim, excluído do curso de formação do qual somente participarão os candidatos aprovados até a 108a colocação. Requer a concessão de liminar suspendendo a eficácia do item 06, letra C da decisão 850/2020 – Proc. 24463/2019 do TCDF, que autorizou o arredondamento da nota de corte para baixo, ou, subsidiariamente, seja assegurado ao impetrante o direito de realizar o curso de formação, que ocorrerá no período de 08.06.2020 a 22.06.2020. Com razão o impetrante. A decisão ora impugnada teve sua eficácia suspensa pelo Eminente Des. Alfeu Machado, em mandado de segurança diverso, o que fundamenta a presença do fumus boni iuris. Confira-se: “Diante do exposto, presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante no sentido de determinar a suspensão do inciso IV, letra “c”, da Decisão no 850/2020, prolatada nos autos do processo no 24463/2019, em trâmite no TCDF, datada de 1o/4/2020, a fim de que não se proceda ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias à aprovação na prova objetiva realizada no certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social. (...) Intime-se. Cumpra-se.” (MSG 0711854-80.2020.8.07.000) Por outro lado, o início do curso de formação foi marcado para o dia 08.06.2020 (ID 16537424), o que caracteriza o periculum in mora. Dessa forma, defiro o pedido liminar a fim de assegurar ao impetrante o direito de realizar o curso de formação e, caso aprovado, permanecer no certame, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator